Tribunal: STF
Processo: ARE 1478936
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Clélia de Fátima Pedroso Colangelo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Mandado de segurança. Pensionista de ex-funcionário da DAAE. Funcionário que percebia complementação de aposentadoria desde 2009, paga pela autarquia municipal na forma da Lei Municipal nº 1.039/67. Pleito da autora (pensionista) de extensão do benefício para receber complementação à pensão - Impossibilidade. Súmula nº 340 do STJ. O instituidor da pensão faleceu na vigência da EC n.º 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão. Segurança denegada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Argumenta-se, em síntese, a inobservância da garantia ao direito adquirido.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    A Corte de origem concluiu pela denegação da segurança, considerando que o instituidor da pensão faleceu após a entrada em vigor da EC 103/2019, que veda a concessão de complementação de pensão. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)  



    A controvérsia, contudo, versa sobre a extensão desse direito à pensionista, considerando que o óbito do ex-funcionário do DAAE ocorreu em 04/08/2021, portanto, na vigência da EC nº 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o § 15 ao art. 37 da CF, “in verbis”: 



    “§ 15. É vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”. 



    Nesse ponto, mister consignar que se tratam de benefícios distintos, de modo que o recebimento de complementação de aposentadoria pelo servidor não resulta em direito adquirido à futura complementação de pensão por morte, cujos requisitos devem ser aferidos a partir da data do falecimento. Nesse sentido é o disposto na Súmula nº 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.



    Nessas circunstâncias, considerando que o instituidor da pensão faleceu após a entrada em vigor da EC nº 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão, o ato administrativo de denegação do benefício se encontra de acordo coma legislação vigente.”



    Conforme se observa, a pensão por morte foi concedida de acordo com as regras vigentes à época de sua concessão. Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a lei aplicável para a concessão do benefício previdenciário é aquela vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos, no caso dos autos consubstanciado no momento do falecimento dos servidores, instituidores da pensão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”. (RE 1047407 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019)  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME CELETISTA AO TEMPO DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112/1990. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum). 2. São inaplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, ao servidor celetista falecido antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (RE 773752 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.12.2016)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente